Tribunal: TJMMG
Processo: 2000112-79.2021.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
HABEAS CORPUS - INEXISTÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE UM DOS CINCO JULGADORES - DECISÃO UNÂNIME - AS ASSINATURAS FIRMADAS NA DECISÃO FORMAM MAIORIA QUE SUSTENTA A CONDENAÇÃO PROFERIDA - O PRESIDENTE DO CONSELHO DECLAROU O VOTO DO JUIZ MILITAR QUE NÃO ASSINOU A SENTENÇA - ART. 438, § 1º, DO CPM - A SENTENÇA CONDENATÓRIA É VÁLIDA E INTERROMPEU A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000112-79.2021.9.13.0000 Referência: Processo eproc 0001584-82.2017.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 10/08/2021 Publicação: 20/08/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – INEXISTÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE UM DOS CINCO JULGADORES – DECISÃO UNÂNIME – AS ASSINATURAS FIRMADAS NA DECISÃO FORMAM MAIORIA QUE SUSTENTA A CONDENAÇÃO PROFERIDA – O PRESIDENTE DO CONSELHO DECLAROU O VOTO DO JUIZ MILITAR QUE NÃO ASSINOU A SENTENÇA – ART. 438, § 1º, DO CPM – A SENTENÇA CONDENATÓRIA É VÁLIDA E INTERROMPEU A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Allan costa Lages, impetrante/advogado Ricardo Soares Diniz e autoridade coatora a Juíza de Direito Titular da 3ª AJME, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. RELATÓRIO Cuida-se de ação denominada de “ORDEM DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL”, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente Allan Costa Lages, proposta pelo advogado que subscreve a petição inicial, contra ato da Juíza de Direito Titular da 3ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais. Disse o impetrante que a autoridade indicada como coatora estaria praticando constrangimento ilegal ao designar audiência admonitória nos autos do Processo n. 0001584-82.2017.9.13.0003, para fins de início da execução penal de decisão condenatória transitada em julgado, sem, antes, apreciar o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Inicialmente, alega o impetrante ser cabível a presente ação, pois o Supremo Tribunal Federal permite o manejo da mesma em substituição à outras ações de impugnação de decisões judiciais e que o reconhecimento da prescrição é matéria de ordem pública. Aduz o impetrante que, após o trânsito em julgado da ação mencionada, a defesa do paciente foi intimada para se manifestar acerca TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 da eventual ocorrência de prescrição intercorrente. Disse que a pretensão punitiva estaria prescrita, pois a sentença seria nula por não conter a assinatura de um os membros do Conselho Permanente de Justiça. Alega que tal nulidade não foi objeto de recurso e que, embora o Ministério Público tenha manifestado contrariamente ao pedido, a autoridade apontada como coatora teria designado a audiência admonitória sem apreciar a pretensão da defesa. Argumenta, também, que esta omissão constitui constrangimento ilegal. Disse que a sentença sem uma assinatura é nula e não interrompe o prazo prescricional e que, nos termos do artigo 123, IV c/c artigo 125, VII, § 5º, I e II, ambos do Código de Processo Penal Militar, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em 19/10/2019, dois anos após a data do recebimento da denúncia, ocorrida em 20/10/2017, tendo em vista que foi punido com a pena de 01 (um) mês de detenção. Com tais argumentos, pretende o impetrante seja concedida liminar para que sejam suspensos os efeitos da condenação e a realização da audiência admonitória, designada para a data de 20/07/2021, até o término da presente ação. Ao final, espera seja declarada a prescrição da pretensão punitiva. Requer ainda o impetrante seja dispensada a requisição de informações à autoridade coatora, “eis que o writ está aparelhado com todas as peças necessárias para o seu julgamento”, bem como seja intimado da data de julgamento da presente ação para realizar a sustentação oral. Com a presente ação, o impetrante juntou os documentos constantes no evento 01, quais sejam, a cópia da denúncia e da decisão que a recebeu, cópia da sentença que condenou o paciente pela prática do crime de desobediência à pena de um mês de detenção, em regime aberto, com a suspensão condicional da pena, bem como do acórdão que manteve a condenação. Acompanha ainda a presente ação uma certidão do STF informando a ocorrência do trânsito em julgado no recurso extraordinário com agravo n.º 1318687 em 27/04/2021; cópia da decisão proferida pela magistrada indicada como coatora intimando as partes sobre a eventual ocorrência da prescrição e a manifestação da defesa do paciente arguindo a prescrição e cópia de publicação do Diário da Justiça Militar Eletrônico com intimação para audiência admonitória a ser realizada na data de 20/07/2021 às 17:20h. O pedido de liminar foi indeferido, bem como foram requisitadas informações para a autoridade apontada como coatora e remetidos os autos para a Procuradora de Justiça com atribuições neste e. TJMMG. As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora foram juntadas no evento 13, bem como a manifestação da Excelentíssima Procuradora de Justiça foi juntada no evento 18. É o breve relatório. Solicito ao Gerente Judiciário seja incluída a presente ação para julgamento a ser realizado pela Primeira Câmara deste e. TJMMG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que a presente ação deve ser julgada improcedente, tendo em vista a inexistência da prescrição da pretensão punitiva do Estado. Argumenta o impetrante que um dos cinco membros do Conselho Permanente de Justiça deixou de assinar a sentença, o que tornaria a decisão nula e incapaz de interromper o prazo prescricional. Entretanto, a tese exposta pelo paciente não merece ser acolhida. A decisão que o condenou a uma pena de pena de 01 (um) mês de detenção pela prática do crime de desobediência foi proferida por unanimidade. A ausência de assinatura apontada se relaciona a apenas um dos cinco julgadores. Mesmo sem computar o voto do juiz que deixou de assinar o documento, as assinaturas firmadas na decisão formam maioria que sustenta a condenação proferida. Ainda cabe observar que o juiz de direito, ao redigir a sentença, fez constar que a decisão foi proferida por unanimidade. Deste modo, o presidente do conselho declarou o voto do juiz militar que não assinou a sentença. Como bem destacado pela nobre Procuradora de Justiça com atribuições neste e. TJMMG, "a ausência de assinatura na sentença é, de certa forma, ‘autorizada’ pelo artigo 438, § 1º, do CPM, que expressamente prevê solução para essa hipótese". O artigo mencionado prevê em seu parágrafo primeiro que "Se qualquer dos juízes deixar de assinar a sentença, será declarado, pelo auditor, o seu voto, como vencedor ou vencido". Desta forma, além do voto sem a assinatura do juiz militar ter sido declarado pelo juiz de direito ao elaborar a sentença, ainda que seja desconsiderado este voto, tal situação em nada modificaria o resultado do julgamento. A r. sentença condenatória é válida e, como tal, interrompe a contagem do prazo prescricional. Não havendo o transcurso de mais de dois anos entre a data de recebimento da denúncia e a publicação da sentença, não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva. Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado. Por tais razões, julgo improcedente a presente ação. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do e. Desembargador relator para também negar provimento ao recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do e. Desembargador Relator que julgou improcedente a ação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de agosto de 2021. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator